Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748352-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO IRIGARAHY ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO CORDEIRO DA SILVA em face de acórdão proferido por esta e. Turma Cível que julgou o recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da agravante acerca do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada. Em manifestação ID 75178823, a parte agravante reconheceu o erro, pugnando pela concessão de prazo para interposição do recurso adequado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que foi interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o que não é permitido pelo Código de Processo Civil. O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado". Portanto, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admitido contra acórdãos. No que tange ao requerimento de concessão de novo prazo para a interposição do recurso adequado, não há previsão legal para tal medida. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de observância dos prazos processuais impedem a concessão de novo prazo para a interposição de recurso, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos. Por conseguinte, não conheço do presente agravo interno, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 15:51:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora